Tribunal: TJDFT
Processo: 0712372-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PERANTE O DETRAN/DF. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO JUDICIAL A TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EFEITOS DA SENTENÇA RESTRITOS ÀS PARTES.
1. O art. 123, inciso I, do CTB, impõe a obrigatoriedade de expedição de novo certificado de registro de veículo quando for transferida a propriedade, sendo que, nesta hipótese, o prazo para o novo proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro de veículo é de trinta (30) dias (§ 1o).
2. Sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como ao art. 506, do CPC, não se faz viável a imposição judicial ao Detran de transferência da propriedade e dos débitos administrativos e tributários relativas a veículo objeto de transação entre particulares, de forma que a decisão de deferimento de obrigação de fazer deve repercutir unicamente na esfera jurídica dos próprios litigantes.
3. A eficácia subjetiva da coisa julgada alcança apenas as partes que participaram do processo, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Sendo assim, mostra-se incabível a expedição de ofício ao Detran ou qualquer outro órgão da Administração Pública para efetuar a transferência de propriedade do veículo para terceiro, desconstituição de crédito tributário ou transferência de pontuação de infração de trânsito. Entender o contrário extrapolaria os efeitos subjetivos da coisa julgada.
4. Apelo não provido.